Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000457-52.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TALITA LIANDRO BOMFIM - CPF: 075.090.101-28 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000457-52.2025.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: TALITA LIANDRO BOMFIM.

Recorrida: CLARO S.A.

Data do Julgamento virtual:
08 a

11/09/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – REJUSTE DE PLANO TELEFÔNICO DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO EXPRESSIVO - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, NEGATIVAÇÃO E
DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON
-
MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

In casu
, a recorrente afirma que contratou os serviços da recorrida no valor de R$ 66,36. Contudo, posteriormente passou a receber faturas de consumo nos valores de R$ 175,34, R$ 224,44 e R$ 283,05, sem qualquer justificativa plausível.

2.

Apesar de a recorrida defender o reajuste do plano contratado, não apresentou provas que pudesse demonstrar a legitimidade do aumento expressivo, razão pela qual o juízo a quo determinou a readequação do plano ao valor inicial e devolução do valor pago.

3.

I
ncabível o pedido de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento, pois a recorrente não sofreu com a suspensão do serviço, não teve seu nome inserido no rol de inadimplentes e não efetuou reclamação administrativa junto ao Procon ou no site consumidor.gov e, consequentemente, não sofreu ofensa ao atributo da personalidade.

4.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE NEVATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A simples cobrança indevida, sem demonstração de inscrição do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por si só, não gera obrigação de indenizar. 2- (...)

(N.U 1038395-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

9. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025